Tribunal: TJDFT
Processo: 0732829-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732829-57.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, em que pretende a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em princípio, o fato de tratar de pessoa jurídica não obsta a concessão do benefício pretendido. Entretanto, para o deferimento do pedido, é imprescindível que a parte interessada comprove, de forma cabal, sua hipossuficiência. Sobre o tema, já me manifestei no mesmo sentido. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. 2. Deve a pessoa jurídica demonstrar cabalmente sua penúria a fim de comprovar sua miserabilidade e fazer jus à benesse da justiça gratuita. 3. No caso concreto, constatado que a parte agravante não demonstrou sua hipossuficiência, limitando-se a juntar documento que apenas comprova sua irregularidade perante a Receita Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido” – grifo nosso. (Acórdão 1292415, 07226564020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a parte limita-se a alegar que “não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem que acarrete prejuízos a viabilidade da empresa, bem como ao pagamento dos acordos e condenações trabalhistas”, o que, por si só, não serve de amparo à pretensão – ID 22458962, fl. 8. Ante o exposto, CONCEDO o prazo de cinco dias, sob pena de deserção, para que a apelante traga aos autos comprovantes de sua situação de penúria. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021 11:51:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator